Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-59.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001981-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), BISSONI AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 13.660.784/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Anulatória de auto de infração ambiental, lavrado em razão da supressão de 0,7426 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado sem autorização, com imposição de multa e embargo da área. A agravante sustenta nulidade do auto, desproporcionalidade das sanções, existência de estado de necessidade e celebração de TAC, pleiteando a suspensão do embargo e anulação das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender embargo ambiental e sanções administrativas; (ii) estabelecer se há plausibilidade jurídica nas alegações de nulidade do auto de infração, desnecessidade de autorização ambiental e excludentes de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A supressão de vegetação nativa, ainda que fora de Área de Preservação Permanente ou Reserva Legal, exige autorização prévia do órgão ambiental competente, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.651/2012.

4.

O desmatamento sem autorização configura infração administrativa ambiental, nos termos do art. 52 do Decreto nº 6.514/2008, sendo irrelevante a extensão reduzida da área atingida.

5.

O Decreto nº 12.189/2024 não afasta o embargo em casos de desmatamento não autorizado, expressamente ressalvados na norma.

6.

O estado de necessidade não se configura, pois não demonstrados perigo atual, inevitabilidade da conduta ou ausência de alternativas legais, sendo exigível a prévia autorização ambiental.

7.

Vícios formais no auto de infração não geram nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio de que não há nulidade sem prejuízo e a jurisprudência consolidada.

8.

O Termo de Ajustamento de Conduta não afasta sanções administrativas, em razão da independência das esferas civil, administrativa e penal da responsabilidade ambiental.

9.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e preventiva, sendo medida autônoma destinada a impedir a continuidade do dano, independentemente da validade do auto de infração.

10.

A multa aplicada observa os parâmetros legais e o embargo restringe-se à área degradada, não havendo desproporcionalidade.

11.

A substituição da multa por advertência não é obrigatória, podendo a Administração aplicar diretamente a sanção pecuniária conforme a gravidade da infração.

12.

Não se evidencia perigo de dano irreparável, pois os prejuízos econômicos são reversíveis, ao passo que a suspensão do embargo pode agravar o dano ambiental, incidindo o princípio da precaução.

13.

O agravo interno perde objeto quando o agravo de instrumento está maduro para julgamento colegiado, sendo absorvido pelo mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 300, 1.019, 1.021 e 282, § 1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 8º e 26; Lei nº 6.938/1981, art. 1º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 5º, 6º, 15-B, 52 e 108; Decreto nº 12.189/2024, art. 16, § 2º; legislação estadual pertinente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.412.839/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.11.2013; STJ, REsp 1.795.788/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI nº 1017739-15.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1031008-24.2025.8.11.0000; TJMG, AC nº 0051190-84.2017.8.13.0287.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória nº 1113923-07.2025.8.11.0041.

A agravante foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA por meio do
Auto de Infração nº 0686001524
, sob a acusação de supressão de
0,7426 hectares
de vegetação nativa do bioma Cerrado sem a devida autorização ambiental. Como sanção, além de multa pecuniária, foi imposto embargo total da área através do
Termo de Embargo nº 0686001724
.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de probabilidade do direito, considerando que a intervenção em vegetação nativa, ainda que fora da Reserva Legal, exige autorização prévia do órgão ambiental competente; (
ii
) o embargo constitui medida preventiva necessária para evitar a continuidade do dano ambiental; (
iii
) a extensão reduzida da área impactada não exime a necessidade de licenciamento ambiental prévio.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese: (a) ausência de dano ambiental grave; (b) violação ao princípio da proporcionalidade; (c) possibilidade de substituição da sanção por advertência; (d) existência de excludente de ilicitude por estado de necessidade; (e) vício formal na lavratura do auto de infração; (f) existência de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público; (g) perigo de dano irreparável.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do Termo de Embargo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, declarar a nulidade do Auto de Infração e cancelar a multa aplicada.

Esta Relatoria
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo
(Id. 342083878).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 350304876).

Posteriormente, a agravante interpôs
Agravo Interno
(Id. 347610874), com pedido de reconsideração, reiterando as teses anteriormente deduzidas e invocando a aplicação do art. 16, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, com redação dada pelo Decreto nº 12.189/2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
manutenção da decisão agravada
, especialmente quanto ao Termo de Embargo, ressaltando sua natureza cautelar e autônoma, e declinou de manifestação quanto ao Auto de Infração por se tratar de controvérsia de natureza predominantemente patrimonial (Id. 353649367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Da prejudicialidade do agravo interno

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar que se revela determinante para o deslinde da controvérsia.

Verifica-se dos autos que a agravante, após a prolação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo (Id. 342083878), interpôs
Agravo Interno
(Id. 347610874), nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O agravo interno constitui recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator em sede de agravo de instrumento, destinando-se a submeter a questão ao órgão colegiado competente.

Ocorre que, conforme se extrai da análise sistemática dos autos, o presente agravo de instrumento encontra-se
regularmente distribuído e concluso para julgamento colegiado
, tendo sido observado o procedimento previsto no art. 1.019 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não houver retratação no prazo de 5 (cinco) dias, o relator, em decisão fundamentada, poderá:

I - atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal;

[...]

§ 1º Depois de facultada a apresentação de contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, os autos serão conclusos ao relator para julgamento."

No caso concreto, após a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 350304876) e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 353649367), os autos foram regularmente conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Nesse contexto, o
agravo interno
interposto pela agravante, que tem por objeto exclusivamente a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo,
resta prejudicado
, porquanto será absorvido pelo julgamento de mérito do próprio agravo de instrumento.

Com efeito, o agravo interno destina-se a submeter ao colegiado a análise de decisão monocrática que, de alguma forma, impede o regular prosseguimento do recurso ou decide definitivamente a questão nele veiculada. Todavia, quando o recurso principal já se encontra maduro para julgamento colegiado, a interposição de agravo interno contra decisão interlocutória proferida no curso do processamento perde seu objeto, sendo absorvida pela decisão de mérito.

Trata-se de aplicação do
princípio da economia processual
e da
instrumentalidade das formas
, evitando-se a duplicidade de julgamentos sobre a mesma matéria.

Assim, considerando que o presente agravo de instrumento será julgado em sua integralidade por este Colegiado, com análise de todas as teses deduzidas pela agravante – inclusive aquelas reiteradas no agravo interno –,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto sob Id. 347610874, por perda superveniente de objeto.

II. Mérito do agravo de instrumento

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i)
probabilidade do direito
e (ii)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

II.1. Da ausência de probabilidade do direito

A análise da probabilidade do direito constitui requisito essencial e inafastável para a concessão de tutela provisória de urgência. Trata-se de juízo de verossimilhança que exige demonstração, ainda que sumária, de que a pretensão deduzida encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

No caso dos autos, tal requisito não se encontra presente.

II.1.1. Da necessidade de autorização prévia para supressão de vegetação nativa

A agravante sustenta que a área objeto da autuação situa-se fora da Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente, circunstância que, em seu entendimento, afastaria a necessidade de autorização prévia para supressão vegetal.

Tal argumentação não se sustenta.

A Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), em seu art. 26, estabelece de forma inequívoca que:

"A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR [...] e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama".

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 233/2005 e o Decreto Estadual nº 8.188/2006 reforçam a exigência de licenciamento ambiental prévio para qualquer intervenção em vegetação nativa, independentemente de sua localização dentro ou fora de áreas especialmente protegidas.

O art. 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008 tipifica expressamente a conduta praticada pela agravante:

"Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas,
fora da reserva legal
, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração."

A norma é cristalina ao prever que
mesmo fora da Reserva Legal
, a supressão de vegetação nativa sem autorização configura infração administrativa ambiental.

Portanto, o argumento de que a localização da área afastaria a ilicitude da conduta revela-se juridicamente inconsistente, porquanto a legislação ambiental não estabelece tal distinção. A proteção jurídica incide sobre toda e qualquer vegetação nativa, exigindo-se autorização prévia do órgão competente para sua supressão, independentemente da área em que se situe.

II.1.2. Da inaplicabilidade do Decreto Federal nº 12.189/2024 ao caso concreto

A agravante invoca, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, a aplicação do
art. 16, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008
, com redação dada pelo
Decreto nº 12.189/2024
, que assim dispõe:

"§ 2º Não se aplicará a medida administrativa cautelar de embargo de obra, de atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa."

A agravante sustenta que, por se tratar de área fora da Reserva Legal, o embargo seria indevido.

Ocorre que a própria norma invocada contém
ressalva expressa
que se amolda perfeitamente ao caso concreto:
"salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa"
.

Ora, é precisamente essa a hipótese dos autos:
desmatamento não autorizado de vegetação nativa
. A agravante confessa que promoveu a supressão de 0,7426 hectares de vegetação do bioma Cerrado sem a devida licença ambiental.

Assim, a exceção prevista na parte final do dispositivo
afasta por completo
a pretensão de inaplicabilidade do embargo, tornando plenamente legítima a medida administrativa imposta pela SEMA.

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que o legislador buscou proteger a vegetação nativa em toda sua extensão, vedando o embargo apenas em situações de regularidade formal ou de infrações de menor potencial ofensivo que não envolvam supressão vegetal não autorizada.

A tentativa da agravante de invocar o Decreto nº 12.189/2024 como fundamento para o levantamento do embargo revela-se, portanto,
juridicamente improcedente
, porquanto a própria norma invocada
excepciona expressamente
a hipótese de desmatamento não autorizado, que é exatamente o caso dos autos.

II.1.3. Da inexistência de estado de necessidade

A agravante alega que a supressão vegetal teria ocorrido em
estado de necessidade
, visando à extração de cascalho para manutenção de estrada vicinal utilizada por ambulâncias, ônibus escolares e viaturas policiais.

O instituto do estado de necessidade, previsto no
art. 24 do Código Penal
, exige a presença cumulativa de requisitos específicos: (i) perigo atual; (ii) ameaça a direito próprio ou alheio; (iii) inevitabilidade do perigo por outro meio; (iv) inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado; (v) ausência de dever legal de enfrentar o perigo.

No caso concreto,
nenhum desses requisitos restou demonstrado
.

Primeiro, porque não se evidencia a existência de
perigo atual e iminente
que justificasse a supressão imediata da vegetação. A necessidade de manutenção de estrada vicinal, embora relevante, não configura situação emergencial que dispense o cumprimento das normas ambientais.

Segundo, porque a agravante
não comprovou a inevitabilidade
da conduta. Havia meios alternativos e legais para solucionar a questão, notadamente a obtenção prévia da autorização ambiental junto ao órgão competente, procedimento ordinário e acessível a qualquer interessado.

Terceiro, porque a alegada omissão do Poder Público na manutenção da via
não autoriza o particular a substituir-se à Administração
, promovendo intervenção ambiental sem a observância dos procedimentos legais previamente estabelecidos, sob pena de vulneração ao regime jurídico de proteção ambiental e à repartição constitucional de competências.

Com efeito, a invocação genérica de interesse público ou social não se revela suficiente, por si só, para caracterizar estado de necessidade apto a afastar a ilicitude de condutas potencial ou efetivamente lesivas ao meio ambiente, notadamente quando ausente demonstração concreta de urgência inafastável e de inexistência de alternativas juridicamente adequadas para a solução da situação fática.

Ademais, o art. 8º da Lei nº 12.651/2012, invocado pela agravante, refere-se a intervenções em Áreas de Preservação Permanente em situações excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental,
sempre mediante autorização do órgão ambiental competente
.

Não se trata, portanto, de excludente de ilicitude que dispense o licenciamento, mas sim de hipóteses que, uma vez caracterizadas e
devidamente autorizadas
, permitem intervenção em áreas de proteção especial.

A agravante inverteu a lógica normativa: ao invés de buscar a autorização prévia fundamentada em eventual situação excepcional, optou por promover a supressão vegetal e, posteriormente, invocar o estado de necessidade como justificativa após o fato.

Tal proceder não encontra amparo no ordenamento jurídico e representa, em verdade,
estímulo à cultura do fato consumado
, incompatível com os princípios da prevenção e da precaução que regem o Direito Ambiental.

II.1.4. Da inexistência de vícios formais no Auto de Infração

A agravante alega a existência de
vício formal
decorrente de suposta inversão cronológica entre a data de lavratura do Auto de Infração (13/03/2024) e a data da inspeção técnica (15/03/2024).

Tal argumento não merece acolhida.

Primeiramente, porque a mera divergência de datas entre documentos do procedimento administrativo, quando desprovida de demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, não configura nulidade apta a invalidar o ato administrativo.

Aplica-se, aqui, o princípio de que não há nulidade sem prejuízo, consagrado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual
"quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta"
.

Em segundo lugar, porque a agravante
não demonstrou qualquer prejuízo concreto
decorrente da alegada irregularidade. O Auto de Infração encontra-se devidamente instruído com os elementos necessários à identificação da conduta, da área afetada, do tipo infracional e da sanção aplicada.

A agravante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa no âmbito administrativo, conforme se verifica da documentação acostada aos autos (Id. 214453351 – pág. 70), tendo apresentado tempestivamente sua peça defensiva.

A matéria encontra-se suficientemente delineada na jurisprudência pátria, no sentido de que vícios de natureza meramente formal, quando desacompanhados de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a nulidade do auto de infração, prevalecendo, em tais hipóteses, a higidez do ato administrativo sancionador.

Os julgados que ora se transcreve, ainda que não versem sobre situação fática absolutamente idêntica à dos presentes autos, evidenciam orientação consolidada quanto à irrelevância de impropriedades formais que não comprometam a compreensão da imputação nem obstem o pleno exercício do direito de defesa, razão pela qual suas premissas se mostram plenamente aplicáveis, por analogia, à hipótese em exame.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - ERRO MATERIAL QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CNPJ - REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA INFRAÇÃO PRESENTES - NULIDADE AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DO AUTUADO.
Presentes no auto de infração os requisitos legais necessários para a verificação do nome do autuado, com o seu respectivo endereço, o fato constitutivo da infração e a disposição legal ou regulamentar em que fundamenta a autuação, a aplicação da penalidade e o prazo para pagamento ou defesa, incogitável se falar em nulidade pelo erro material no CNPJ lançado, notadamente por descortinada a ausência de quaisquer prejuízos à defesa.”

(TJ-MG - AC: 00511908420178130287, Relator: Des. Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 25/10/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o administrado se defende dos fatos que lhe são imputados — e não da capitulação jurídica atribuída pela Administração —, de modo que eventuais equívocos formais, desde que não comprometam a compreensão da acusação nem acarretem prejuízo à defesa, não conduzem à invalidação do ato sancionador. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MERAMENTE FORMAL. CAPITULAÇÃO ERRÔNEA EM AUTO DE INFRAÇÃO EM ANEXO À CARTA DE COBRANÇA AMIGÁVEL. CAPITULAÇÃO CORRETA NO AUTO DE INFRAÇÃO RECEBIDO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
(...)2. Discute-se a validade do auto de infração, cuja capitulação foi feita equivocadamente. O Tribunal de origem aferiu que na carta de cobrança amigável, encaminhada ao autuado, e não no auto de infração, de fato, indicou erroneamente os dispositivos legais infringidos. No entanto, o erro material não prejudicou o entendimento, nem cerceou a defesa da recorrente. 3. A autoridade administrativa, no auto de infração indicou corretamente os artigos aplicáveis (art. 23, II, da Lei nº 6.080/03 e art. 27, II, do Decreto nº 11.975/04), mas, ao encaminhar carta de cobrança amigável ao autuado, fez referência ao art. 23, I, da Lei nº 6.080/03 e ao art. 27, I, do Decreto nº 11.975/04. 4. O autuado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que a equívoca indicação na carta de cobrança amigável, que sequer ocorreu no próprio auto de infração, não tem o condão de inquinar de nulidade o auto. A descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ocorrência de qualquer ilegalidade. 5. O Tribunal de origem concluiu, de maneira fundamentada, que não houve prejuízo para o autuado, inexistindo, portanto, nulidade do auto de infração. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.412.839/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 04/12/2013)

Assim, mudando o que deve ser mudado, tais premissas se projetam com inteira pertinência sobre o caso em exame, porquanto eventual irregularidade formal apontada não se revela apta, por si só, a comprometer a validade do ato administrativo, notadamente diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo, circunstância que afasta o reconhecimento da nulidade pretendida.

Não há, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

II.1.5. Da irrelevância do Termo de Ajustamento de Conduta para fins de suspensão das sanções administrativas

A agravante sustenta que a celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público Estadual (SIMP nº 003495-096/2024) tornaria o embargo administrativo redundante e desproporcional.

Tal argumentação revela confusão entre esferas autônomas de responsabilização.

A responsabilidade por danos ambientais possui natureza
tríplice e independente
, desdobrando-se nas esferas civil, administrativa e penal, conforme expressamente previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal:

"As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público situa-se no âmbito da
responsabilidade civil
, tendo por finalidade a reparação ou compensação do dano ambiental.

A presente controvérsia, por sua vez, insere-se no campo da
responsabilidade administrativa ambiental
, relacionada à legitimidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela autoridade competente no exercício do poder de polícia.

A celebração de ajuste extrajudicial na esfera civil
não possui aptidão jurídica
para afastar, suspender ou invalidar as sanções e medidas administrativas regularmente impostas, sob pena de indevida confusão entre esferas autônomas e de esvaziamento da eficácia do regime jurídico de tutela ambiental.

Ademais, conforme bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, o Termo de Ajustamento de Conduta não possui o condão de substituir ou afastar o embargo ambiental, que possui
natureza cautelar e preventiva autônoma
, destinando-se a impedir a continuidade da degradação ambiental.

II.1.6. Da proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas

A agravante alega que o embargo seria desproporcional, considerando que a área suprimida (0,7426 ha) representaria apenas 0,09% da propriedade.

O argumento não prospera.

A
proporcionalidade
da sanção administrativa ambiental não se afere pela extensão relativa da área degradada em relação ao tamanho total da propriedade, mas sim pela
gravidade da infração
, pela
relevância do bem jurídico tutelado
e pela
necessidade de prevenção de danos futuros
.

O art. 52 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece multa de
R$ 1.000,00 por hectare ou fração
para a conduta de desmatar vegetação nativa fora da reserva legal sem autorização. Trata-se de valor fixo, estabelecido pelo legislador após ponderação dos interesses em jogo.

A autoridade administrativa aplicou exatamente o valor previsto em lei, sem qualquer margem de discricionariedade que pudesse ensejar alegação de desproporcionalidade.

Quanto ao
embargo
, sua natureza é eminentemente
cautelar e preventiva
, destinando-se a impedir a continuidade do dano ambiental, conforme expressamente previsto no art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008:

"O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito."

No mesmo sentido, o art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013:
"O embargo/interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

Verifica-se, portanto, que o embargo não constitui sanção punitiva, mas sim
medida acautelatória
voltada à proteção do bem ambiental, de aplicação
vinculada
diante da constatação de infração ambiental.

Conforme se extrai do
Termo de Embargo nº 0686001724
(Id. 214453351 – p. 26), a medida restringiu-se às atividades ligadas à área desmatada, não abrangendo a totalidade da propriedade, como equivocadamente sustenta a agravante.

O
Relatório Técnico
acostado aos autos (Id. 214453351 – p. 36) confirma que o embargo foi imposto especificamente nas áreas ilegalmente desmatadas, o que invalida os argumentos de desproporcionalidade apresentados.

II.1.7. Da impossibilidade de substituição da multa por advertência

A agravante postula a substituição da multa por advertência, com fundamento no art. 5º do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O dispositivo assim estabelece:

"Art. 5º A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor referido."

Ocorre que o
art. 6º do mesmo Decreto
é expresso ao dispor que
"a sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções"
.

A advertência, portanto,
não é pressuposto
para a aplicação de multa, podendo ser cumulada com outras penalidades ou aplicada isoladamente, conforme a gravidade do caso concreto e os antecedentes do infrator.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido:
"Para a aplicação da multa prevista no art. 72 da Lei 9.605/98 não se exige a cominação anterior de advertência."
(STJ, REsp 1795788/RS, Rel. Min. Herman Benjamin)

No caso concreto, a autoridade administrativa, ao aplicar diretamente a multa prevista no art. 52 do Decreto nº 6.514/2008, agiu em estrita observância aos critérios de
gravidade da infração
(supressão de vegetação nativa sem autorização) e à
relevância do bem jurídico tutelado
(meio ambiente ecologicamente equilibrado).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

II.1.8. Da natureza autônoma e cautelar do Termo de Embargo

Merece especial destaque a natureza jurídica do
Termo de Embargo
, cuja compreensão é essencial para o deslinde da controvérsia.

Conforme pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, embora o Auto de Infração e o Termo de Embargo decorram de um mesmo fato (dano ambiental), possuem
natureza jurídica, finalidade e fundamentos normativos distintos
.

O
Auto de Infração
constitui ato punitivo, de natureza sancionatória e pessoal, voltado à responsabilização do infrator.

O
Termo de Embargo
, por sua vez, ostenta
natureza cautelar e protetiva
, destinando-se a interromper a continuidade da degradação ambiental na área afetada. Enquanto o auto incide sobre a conduta do agente, o embargo recai sobre a área degradada e sobre a atividade potencialmente lesiva.

A Lei Complementar Estadual nº 38/1995, em seu art. 116, § 2º, é categórica:
"§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais."

Trata-se, portanto, de medida de aplicação
vinculada
, que independe da subsistência do Auto de Infração para sua manutenção.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a
autonomia do embargo ambiental
em relação ao processo sancionador:

"
A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa
."

(TJMT, AI nº 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo)

"O embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais."

(TJMT, AI nº 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal)

Assim, eventual nulidade do Auto de Infração – que, ressalte-se, não se verifica no caso concreto –
não contamina nem afasta a validade do embargo ambiental
, que possui fundamento legal autônomo e prescinde da subsistência do auto de infração para sua manutenção.

O embargo deve perdurar enquanto não demonstrada a
regularização ambiental da área atingida
, conforme expressamente previsto no art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Consulta ao sistema
SIMCAR
realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça demonstra que o cadastro relacionado ao imóvel autuado se encontra
em fase de análise ou indeferido
perante o órgão ambiental, o que evidencia a ausência de regularização da área.

A revogação indiscriminada do embargo, ao contrário do pretendido pela agravante, implicaria
risco de perpetuação do dano ambiental
e afronta direta ao art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

III. Da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Ainda que superada a análise da probabilidade do direito – o que se admite apenas para argumentar –, o segundo requisito autorizador da tutela de urgência tampouco se encontra presente.

A agravante alega que o embargo paralisa sua atividade produtiva, prejudica negociações comerciais e inviabiliza o acesso a financiamentos bancários, gerando prejuízos econômicos irreversíveis.

Ocorre que os
prejuízos econômicos
invocados decorrem da aplicação de medida administrativa de natureza preventiva, regularmente imposta no exercício do poder de polícia ambiental,
não se revelando irreversíveis ou insuscetíveis de recomposição futura
.

Trata-se de consequência natural e previsível da prática de infração ambiental, não configurando dano injusto apto a justificar a suspensão da medida acautelatória.

Por outro lado, a
suspensão imediata do embargo
, sem exame aprofundado da legalidade do ato administrativo e sem comprovação da regularização ambiental da área, poderia implicar
risco de agravamento ou continuidade do dano ambiental
, caracterizando
perigo inverso
mais relevante e socialmente mais gravoso.

O
princípio da precaução
, consagrado no art. 225 da Constituição Federal e no art. 1º da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), impõe que, diante de incerteza científica ou de risco de dano ambiental, deve-se adotar a postura mais protetiva ao meio ambiente.

No caso concreto, a manutenção do embargo até o julgamento definitivo da ação anulatória representa a medida mais consentânea com o princípio da precaução, evitando-se a consumação de danos ambientais irreversíveis.

Ante o exposto
DECLARO PREJUDICADO
o
Agravo Interno
interposto sob Id. 347610874, por perda superveniente de objeto, ante o julgamento de mérito do agravo de instrumento; e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026